Tribunal: TJDFT
Processo: 0718712-61.2024.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PALAVRAS DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A Defesa postulou a absolvição por ausência de dolo e provas suficientes ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de dano moral mostra-se proporcional à situação concreta.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de descumprimento de medida protetiva configura-se com a simples desobediência à ordem judicial, não sendo exigido novo ato de violência, desde que comprovada a ciência do réu e a violação das restrições impostas.
4. A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio de auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e decisão judicial que fixou as medidas protetivas, das quais o réu foi pessoalmente intimado.
5. A autoria é confirmada por declarações da vítima na fase policial e por depoimentos harmônicos de policiais militares em juízo, os quais relataram a tentativa do réu de ingressar na residência da ofendida e sua posterior fuga diante da chegada da viatura.
6. As declarações da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, têm especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas por outras provas, como no caso em análise.
7. Os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, possuem presunção de legitimidade e são aptos a fundamentar a condenação quando alinhados ao restante do conjunto probatório.
8. A redução do valor fixado a título de danos morais é cabível diante das condições socioeconômicas das partes envolvidas e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo o valor ser reduzido de R$ 2.000,00 para R$ 800,00, como valor mínimo da indenização.
4. DISPOSITIVO E TESE
9.Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O crime de descumprimento de medida protetiva se consuma com a simples violação à ordem judicial, independentemente da ocorrência de nova violência.
2. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.
3. A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais em sentença penal condenatória prescinde de instrução probatória quando há pedido expresso e está comprovada a prática do delito.
4. O valor da reparação por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido em face das condições socioeconômicas do réu e da vítima.